Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013989-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LIDIANY TOLENTINO PINTO MACHADO - CPF: 029.972.731-96 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESTINATÁRIO AUSENTE. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei no 911/1969, deferiu medida liminar para a retomada de veículo gravado com alienação fiduciária, ante a comprovação da mora da devedora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial que retorna com a informação "ausente" é idônea para constituir o devedor em mora; (
ii
) saber se é possível a análise de abusividades contratuais e venda casada em sede recursal sem prévio pronunciamento do juízo de origem; e (
iii
) verificar se a emissão de boletos bancários pelo credor após o ajuizamento da ação configura comportamento contraditório apto a suspender a liminar.

III. Razões de decidir

3. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, a constituição em mora nas alienações fiduciárias aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo prescindível a prova do recebimento pessoal ou por terceiros, o que valida o ato mesmo em caso de destinatário ausente.

4. A análise de eventuais abusividades em encargos contratuais ou ocorrência de venda casada demanda dilação probatória e prévia manifestação do magistrado de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. A emissão de boletos para pagamento administrativo, desacompanhada da prova de quitação integral da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), não elide a mora nem caracteriza comportamento contraditório, permanecendo hígido o direito do credor fiduciário à busca e apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo irrelevante a devolução por ausência do destinatário. 2. A emissão de boletos administrativos após o ajuizamento da ação não afasta a mora nem configura conduta contraditória sem a efetiva quitação da integralidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 2o, § 2o, art. 3o; CDC - art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo n. 1.132, Tema Repetitivo n. 722, Súmula n. 72, REsp n. 1.951.662/RS; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1010382-47.2026.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1009715-61.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
LIDIANY TOLENTINO PINTO MACHADO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1016220-42.2026.8.11.0041, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN
S.A.

A decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo da marca MITSUBISHI, modelo ECLIPSE CROSS HPE-S NAC 1, ano 2020/2021, cor cinza, placa RAO7D91, RENAVAM 01253112948, chassi 93XSTGK1WMCL00931, objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário n. 12817491), com fundamento no art. 3.o do Decreto-Lei n. 911/1969, ao considerar comprovada a constituição em mora da parte requerida mediante notificação extrajudicial.

Sustenta a agravante, em síntese, que: (a) a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor fiduciário restou infrutífera, tendo retornado com a indicação “não procurado”, sem que o aviso de recebimento tenha sido firmado, o que afastaria a constituição válida em mora, pressuposto indispensável ao manejo da ação, nos termos do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula 72 do STJ; (b) o contrato de financiamento encerra cláusulas abusivas, notadamente
a capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária, em violação ao dever de informação e ao CDC, com base no REsp 1.826.463/SC, circunstância que, segundo o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, descaracteriza a mora e obsta a busca e apreensão; (c) houve inclusão compulsória de seguro prestamista no contrato, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972/STJ; (d) o banco agravado adotou comportamento contraditório ao ajuizar a ação e, simultaneamente, emitir boleto decobrança administrativa, que teria sido pago pela agravante, em violação à
venire
contra
factum

proprium
.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para revogar a decisão que autorizou a busca e apreensão e determinar a imediata restituição do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da descaracterização da mora, a revogação definitiva da liminar e a improcedência da ação de busca e apreensão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, oportunidade na qual também se rejeitou a benesse da gratuidade da justiça (id. 359200855). Houve a oposição de embargos de declaração pela recorrente, os quais restaram rejeitados (id. 360540358). Inconformada, a agravante interpôs recurso de agravo interno (id. 361201384), o qual aguarda julgamento conjunto.

Em sede de
contrarrazões
, o banco agravado suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de supressão de instância, pois as teses revisionais de abusividade não foram objeto de decisão no primeiro grau. No mérito, defende a regularidade da mora, com base no Tema 1.132 do STJ, e a licitude dos encargos pactuados. Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 366237360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LIDIANY TOLENTINO PINTO MACHADO
contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, deferiu a medida liminar de apreensão do veículo descrito na exordial, considerando preenchidos os requisitos do Decreto-Lei no 911/1969.

Alega a parte Agravante que a constituição em mora é nula, pois a notificação retornou com o status de "ausente"; sustenta a descaracterização da mora por abusividades no período da normalidade (capitalização diária e venda casada de seguro) e aduz comportamento contraditório do banco ao emitir boletos administrativos após o ajuizamento.

Já a parte Agravada defende a manutenção do
decisum
, argumentando que a mora foi validamente constituída nos termos do Tema 1.132 do STJ, sendo que as abusividades contratuais não foram apreciadas na origem, o que impediria o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância, inexistindo prova de quitação integral.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

De início, impende registrar que, em razão do presente julgamento do mérito do agravo de instrumento, julga-se prejudicado o agravo interno de ID. 361201384, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ante a perda superveniente de seu objeto.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, como a
revisão pormenorizada de encargos, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Adentrando à análise do inconformismo, verifica-se que a constituição em mora da devedora fiduciante restou devidamente demonstrada. Conforme se depreende do documento de ID. 357266396 (fl. 31), a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, tendo o respectivo aviso de recebimento retornado com a informação "ausente". Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.132
, consolidou o entendimento de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
(STJ - REsp: 1.951.662/RS, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
DJe
: 20/10/2023). Assim, a devolução da correspondência por ausência do destinatário não retira a higidez da mora, bastando a prova da remessa ao local de destino pactuado.

Quanto às teses de abusividade dos juros e venda casada, tais matérias demandam dilação probatória e exame exauriente do contrato, providências incompatíveis com a cognição sumária desta fase. Ademais, conforme orientação consolidada, a análise de encargos não apreciados na origem é vedada em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:
"a análise da abusividade das taxas de juros demanda exame aprofundado de matéria fático-probatória, devendo ser realizada pelo juízo de primeiro grau"
(TJMT - Agravo de Instrumento 1010382-47.2026.8.11.0000, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
: 12/05/2026).

No que tange à alegação de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), baseada na emissão de boletos bancários após o ajuizamento, tem-se que tal conduta, por si só, não elide a mora. Segundo o
Tema 722 do STJ
, a purgação da mora em contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969 exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de cinco dias após a execução da liminar. A mera existência de tratativas ou a emissão de boletos sem a efetiva prova da quitação integral do débito apresentado na inicial não gera a confiança legítima necessária para suspender o direito do credor fiduciário. Com efeito,
"a emissão de boletos ou pagamentos pontuais sem comprovação de quitação integral não afastam a mora nem configuram novação"
, exigindo-se prova robusta de renegociação formal para o reconhecimento de conduta contraditória (TJMT - Agravo de Instrumento
1009715-61.2026.8.11.0000
, Relator: Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe
: 11/05/2026). Assim, mantida a inadimplência integral, a liminar de busca e apreensão mostra-se legítima.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão recorrida e julgando
PREJUDICADO
o Agravo Interno de ID. 361201384.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026